Tribunal: CARF
Processo: 11080.903818/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903818/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.799 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se de Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo/RS que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 4o trimestre de 2010,
pleiteado através do PER/DCOMP 26093.65285.310111.1.1.01-1823, transmitido em
31/01/2011, no valor de R$ 1.169.760,85, e não homologou a compensação a ele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903818/2012-00
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

vinculada. O crédito foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no
91.235.549/0009-78.
O procedimento fiscal para verificação da legitimidade do pedido envolveu análise dos
créditos de IPI escriturados no período de abril a dezembro de 2010. O crédito pleiteado
decorre de aquisições de insumos isentos, identificados como "concentrados"ou “kits
para refrigerantes”, apresentando-se como vários volumes de partes separadas,
fornecidos pela empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA
("Recofarma"), CNPJ 61.454.393/0001-06, situada na Zona Franca de Manaus, que os
produz e distribui para diversas fábricas engarrafadoras integrantes do Sistema Coca-
Cola Brasil, como é o caso da manifestante. Sobre o valor destes insumos, VONPAR
calculou e escriturou créditos no Livro Registro de Apuração do IPI, mediante aplicação
de alíquota de 27%, prevista na Tabela de Incidência do IPI aprovada pelo Decreto
6.006/2006 – TIPI/2007 - para o Ex 01 do código 2106.90.10.
A empresa foi beneficiada com decisão favorável no âmbito do MSI N° 91.0009552-4,
impetrado contra o Delegado da Receita Federal de Porto Alegre, mantida até
apreciação final pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal (STF) do recurso
extraordinário da Fazenda Nacional, com acórdão transitado em julgado em 10.12.1998
(RE 212.484-2).
Referida decisão assegurou-lhe o direito ao crédito do IPI decorrente de aquisições de
matérias-primas isentas, oriundas de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, e
utilizadas na fabricação de produto cuja saída é sujeita ao mesmo imposto.
A fiscalização considerou que mesmo admitindo os efeitos do provimento judicial,
ainda válidos entre as partes, o valor do IPI seria zero, pois a classificação fiscal adotada
está incorreta, uma vez que os produtos não podem ser classificados como uma
mercadoria única enquadrada no Ex 1 do código 2106.90.10, que se destina a
preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados),
para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10
partes da bebida para cada parte do concentrado. Os componentes dos kits devem ser
classificados, cada um, nos códigos próprios, os quais são em sua maioria tributados à
alíquota zero, conforme fundamentação amplamente exposta no Termo de Verificação
Fiscal, que acompanhou o Despacho Decisório e integra o processo digital., e que
também fundamentou a lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo
11070.720250/2015-47, para exigir os saldos devedores de IPI que emergiram após a
reconstituição da escrita fiscal. O pedido de ressarcimento foi indeferido diante da
inexistência de saldo credor a ressarcir.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual alega inicialmente que, diante da
relação direta entre os objetos do presente processo administrativo e do processo
11070.720250/2015-47, o exame das compensações deve aguardar a decisão definitiva a
respeito do mérito deste último e que o imediato indeferimento das compensações teria
importado em enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento de defesa e
supressão de instância de discussão na esfera administrativa. Por outro lado, o
sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito tributário
relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no
9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo
administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal, não havendo risco de
transcurso do prazo decadencial para lançamento, nem do prazo prescricional para
cobrança.
Caso não seja aceito o pedido de sobrestamento, solicita que ambos processos sejam
reunidos para julgamento simultâneo em 1a instância, preservando a ordem e evitando-
se a ocorrência de decisões divergentes.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

Quanto ao mérito, aponta violação ao art. 146 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), porque o despacho decisório teria alterado retroativamente o critério
jurídico já adotado em lançamentos e verificações fiscais anteriores, que consistiria em
aceitar a classificação fiscal adotada pela empresa há décadas. Entende que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no Parecer PGFN n° 405/2003,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 26.03.2003, teria reconhecido o direito
ao crédito de IPI ao adquirente do concentrado para refrigerantes, à alíquota de 27%, em
razão da sua classificação na citada posição.
No seu entendimento, o novo critério jurídico só poderia alcançar fatos geradores
ocorridos a partir de 22/12/2014, quando foi lavrado o auto de infração contra a
RECOFARMA, no qual a fiscalização originariamente questionou a classificação até
então adotada por aquela fornecedora. Tal posicionamento estaria em consonância com
o entendimento da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n°
1.130.545-RJ, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 22.02.2011, julgado sob a sistemática
de recursos repetitivos, cuja ementa transcreve parcialmente.
A seguir, contesta o mérito das glosas, invocando a coisa julgada formada na apreciação
do RE n° 212.484-2, que segundo ela teria estabelecido a alíquota de 27% a ser utilizada
no cálculo do crédito, em decorrência da classificação adotada pela fornecedora nas
notas fiscais de saída, correspondendo à definição dada pela SUFRAMA, através da
Resolução do CAS n° 298/2007 e do Parecer Técnico n° 224/2007, que a integra e no
exercício de sua competência para conceder benefícios fiscais e determinar a
classificação fiscal de produtos, competência esta que não poderia ser desconsiderada
pela RFB. Tais atos gozam de presunção legitimidade, veracidade e legalidade, estando
em conformidade com o ordenamento jurídico.
Discorre sobre a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (NESH) ao caso concreto, concluindo que a observância destas ao
contrário do defendido pela fiscalização, apenas confirmaria estar correta a classificação
fiscal dada pela SUFRAMA aos concentrados para refrigerantes.
Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito à compensação e
argumenta que seria inexigível qualquer multa, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da
Lei 4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos
geradores, teria reconhecido o direito ao crédito de que se trata. Também pontua que as
notas fiscais emitidas por RECOFARMA atendem o disposto nos arts. 62, 48 e 53 da
Lei 4.502/1964, sendo documentos idôneos, com validade fiscal, e, assim, a
manifestante, na qualidade de adquirente de boa-fé, ao utilizar referidos créditos não
estaria cometendo infração, eis que teria direito a eles.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações
declaradas.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA
NÃO DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
3. DA NULIDADE DA DECISÃO
4. DO SOBRESTAMENTO DESTE PA OU DA REUNIÃO COM O PA No
11070.720250/2015-47
5. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012
6. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA
RECORRIDA
7. DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Preliminarmente foi arguida nulidade da decisão.
Preliminar
Da ausência de nulidade.
Alega o recorrente ser nula decisão recorrida, porque eivada de contradição nos
seguintes aspectos:
a) afirma que a RECORRENTE se enquadraria na hipótese do art 25 da IN/RFB no
1.300/2012, visto que a validade do crédito de IPI discutido no presente processo seria
também objeto do PA n° 11070.720250/2015-47.
b) não determina o sobrestamento solicitado pela RECORRENTE do presente processo
até o julgamento do PA n° 11070.720250/2015-47.
Entendo que equivoca-se o recorrente, visto que não há contradição em alegar que
o saldo credor esta comprometido em determinado procedimento fiscal e não sobrestar o
julgamento para aguardar o referido procedimento, são, em verdade, informações
complementares.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

A decisão que se pretende anular, concluiu pela aplicação do artigo 170 do CTN,
alegando que a ausência de liquidez e certeza impedia a homologação das compensações, isso
porque não há previsão legal no sentido de que deve-se esperar a existência do crédito para
análise do recurso.
Por essa razão não há que se falar em contradição.
Concluo que não há qualquer nulidade na decisão ora recorrida, portanto, afasto a
preliminar.
Mérito.
Alega a DRJ que os créditos pleiteados nestes autos estão atrelado ao auto de
infração sob o número 11070.720250/2015-47 que já foi apreciado pela Câmara Superior e foi
assim decidido, acórdão n.o 9303-007.868:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173,
I, do CTN.
GLOSA DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS TOMADOS PELO ADQUIRENTE EM
RAZÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
COMETIDO
PELO
FORNECEDOR.
Constatado pela fiscalização que a classificação fiscal de insumos no fabricante estava
errada, reduzindo a zero o IPI destacado nas notas fiscais de saída, legítima a glosa do
IPI creditado a maior no comprador.
Recurso Especial do Procurador provido e Recurso Especial do Contribuinte negado.

(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe deram provimento.
Ainda sobre o julgamento do Recurso Especial do Auto de Infração é importante
observar que no relatório do referido voto constou que:
Trata-se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional (fls.
1411/1426), admitido pelo despacho de fls. 1428/1430, insurgindo-se contra parte do
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

acórdão 3402003.799, de 26/01/2017, que deu provimento ao recurso voluntário para
afastar os juros de mora sobre a multa de ofício. Nessa parte, eis a ementa:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A literalidade do artigo 61, caput e
§3o da Lei n. 9.430, de 1996, separa os débitos tributários das penalidades (multas de
ofício), determinando a incidência dos juros só sobre os primeiros, e não sobre as
segundas. Assim falta previsão legal para a incidência da Selic sobre a multa de ofício
imposta nos autos de infração lavrados pela RFB.
O contribuinte contra-arrazoou o recurso fazendário (fls. 1474/1490), postulando, em
suma, que seja negado provimento àquele.
Igualmente, o contribuinte interpôs recurso especial de divergência (fls. 1543/1630)
requerendo o cancelamento integral do auto de infração. O despacho de admissibilidade
de fls. 1853/1865, de 14/03/2018, admitiu parcialmente o recurso em relação às
seguintes matérias: 1) decadência do direito do fisco; e 2) possibilidade de efetuar a
glosa de créditos ilegítimos tomados pelo adquirente em razão de erro de classificação
fiscal cometido pelo fornecedor. Agravado esse despacho pelo contribuinte (fls.
1908/1917), o mesmo foi rejeitado (fls. 1920/1925) pela Presidente da CSRF. A ementa
do recorrido na parte devolvida ao nosso conhecimento tem a seguinte dicção:
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN.
...
Quanto à decadência, alega o contribuinte, em síntese, a tese de que o art. 124,
parágrafo único, III, do RIPI/02, considera pagamento o encontro de crédito admitido e
débito na escrita fiscal em que resulta saldo credor. Acresce que "nos termos já
decididos pela CSRF, é suficiente para aplicar o referido dispositivo que os créditos
utilizados para dedução dos débitos sejam admitidos pelo próprio contribuinte".
Em relação à outra matéria admitida, sustenta que deve prevalecer o entendimento dos
acórdãos paradigmas (3401003.751 e CSRF/0202.895), pois, afirma, agiu licitamente ao
aceitar a classificação fiscal dos produtos fornecidos pela RECOFARMA, constante de
nota fiscal idônea. Alega não mais existir previsão regulamentar no sentido de que o
adquirente deveria verificar a classificação fiscal do produto indicada pelo fornecedor.
Por tal, entende que não pode o crédito ser glosado nem aplicada multa de ofício.
De fls. 1932/1964, contrarrazões da PGFN. Em relação à questão dos créditos
escriturados na conta gráfica do IPI, afirma que ao contrário do que alega a recorrente, o
art. 124, parágrafo único, III do RIPI/2002 considera “pagamento” a dedução de
créditos "ADIMITIDOS", sem resultar saldo a recolher. No ponto conclui que o
dispositivo é claro, pois somente crédito admitidos pelo regulamento são aptos a
caracterizar o pagamento antecipado, trazendo à baila escólio jurisprudencial vazado
pelo aresto 3402003.000, de 26/04/2016, assim ementado nessa matéria:
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO NÃO CONSTATADO.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte apura o
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

administrativa. Não constatado o pagamento, não há que se falar em homologação,
regendo-se o instituto da decadência pelos ditames do art. 173, I, do CTN.
Quanto á matéria classificação fiscal, afirma o seguinte:
A fiscalização identificou que a Recorrente aplicou sobre o valor dos kits de
“concentrados” a alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10, que
congrega “preparações compostas, não alcoólicas, para elaboração de bebida na
posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada
parte do concentrado. Em outras palavras, a VONPAR se apropriou do crédito de IPI
decorrente da aquisição de kits de “concentrados” para produção de refrigerantes, que
até 30/09/2012 eram tributados à alíquota de 27%, senão vejamos (fls. 10 do Relatório
Fiscal):
A fiscalização realizou um árduo trabalho. Para tanto, analisou os kits vendidos pela
Recofarma à Recorrente, valendo-se do Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Falcão Bauer. O resultado concluiu que os referidos produtos (kits de “concentrados”)
não poderiam ter sido classificados em código apropriado para preparações
compostas, tendo em vista que seria inviável denomina-los de “preparação” já que, na
origem, não estão preparados e tampouco misturados, ou seja, não estão prontos para
uso, conforme exige a terminologia fiscal e as regras de interpretação do SH.
No que pertine à possibilidade de glosa dos produtos no estabelecimento adquirente,
aduz a Fazenda:
A investigação promovida pela autoridade fiscal repercute sobre a VONPAR na medida
em que, restando demonstrada a irregularidade da classificação fiscal dos kits de
“concentrados” por parte da Recofarma, os créditos de IPI gerados pela aquisição
desses produtos erroneamente classificados na alíquota de 27% ficam incapazes de
criar os efeitos pretendidos.
Assim, se na origem o produto não poderia ter sido classificado na referida alíquota,
mas sim na alíquota zero ou, se for o caso, na alíquota de 5% (código 3302.10.00), este
vício jamais teria capacidade de ensejar o crédito de IPI contabilizado pela VONPAR.
Alfim, pede a Fazenda que seja negado provimento ao recurso especial de divergência
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Nesse sentido, a admissão do Recurso Especial do contribuinte se deu apenas para
avaliar os argumentos: da 1) decadência do direito do fisco; e 2) possibilidade de efetuar a glosa
de créditos ilegítimos tomados pelo adquirente em razão de erro de classificação fiscal cometido
pelo fornecedor. Sendo consignado pelo Ilmo Relator Jorge Olmiro Lock Freire, que:
Em suma, somente em relação a essas questões é que conheço do recurso. Quanto ao
item 2, conheço exclusivamente com arrimo no aresto paradigma 3401003.751, vez que
o CSRF/0202.895 trata de matéria em que não há similitude fática.
Conforme já mencionado o Recurso Especial do contribuinte foi improvido, sendo
essa a decisão final sobre os supostos créditos que se pretendia utilizar nas Declarações de
Compensações que o presente processo tem por objeto
Assim, entendo assistir razão ao julgador de piso do presente PAF, que ao analisar
o pleito de reforma do Despacho Decisório acerca da compensação julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, fazendo constar em seu voto que:
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

Mesmo que a decisão antes mencionada não seja, ainda, definitiva na esfera
administrativa, e, independente do resultado final da apreciação do auto de infração, a
compensação não pode prosperar em virtude da vedação expressa presente nas normas
que tratam da matéria, e que assim se sucederam: a IN SRF no 21/1997, art. 8o, § 6o,
art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20 da IN SRF no 460/2004; art. 20 da IN SRF no
600/2005; art. 25 da IN RFB no 900/2008. Atualmente, o art. 25, caput da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, estabelece:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. ...”
Tal vedação decorre de ato normativo constante da legislação tributária, que passou a
integrar o ordenamento jurídico a partir de sua publicação, estando revestido da
presunção de legalidade. Assim pela natureza jurídica obrigacional de caráter público
que encerra, pela subordinação ao princípio da legalidade, sua aplicação não pode ser
afastada ou mitigada pelas autoridades administrativas, a quem incumbe, dentro das
respectivas esferas de competência, tão somente velar pelo fiel cumprimento daqueles
atos. Ademais disso, a observância compulsória do entendimento expresso em atos
normativos da RFB é dever do julgador, estabelecido pelo art. 7o, inc. V da Portaria do
Ministério da Fazenda no 341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento.
Por outro lado, a existência de autuação tendo por fundamento a ilegitimidade dos
créditos que o contribuinte alega possuir afasta destes o requisito de liquidez e certeza,
fundamental à homologação da compensação, à vista do art. 170 Código Tributário
Nacional, o que, mais uma vez, justifica a manutenção do Despacho Decisório.
Quanto à solicitação de sobrestamento do julgamento deste processo até o deslinde do
processo relativo ao auto de infração, cabe esclarecer que não existe esta figura jurídica
no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final,
não podendo sobrestar o julgamento na inexistência de impeditivo legal (art. 2o, inc. XII
da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal). Da mesma forma, não existe previsão para a reunião de processos a
fim de evitar decisões divergentes na 1a instância, além do que essa medida é
desnecessária, pois o presente julgamento ocorre em data posterior ao do auto de
infração e guarda coerência com o que foi decidido naquele processo.
Por fim, deve-se considerar que o exame das glosas resultaria improfícuo, pois,
qualquer que fosse o resultado, esbarraria na vedação legal ao ressarcimento, que não
pode ser desobedecida pela autoridade administrativa, como antes referido. Ainda
assim, a discussão do mérito trazida pela manifestante seguirá sendo enfrentada no
processo administrativo que tem por objeto o auto de infração em comento, não
restando prejudicado o direito de defesa.
Outrossim, diante da decisão definitiva sobre os créditos, em litígio no Auto de
Infração através do Acórdão no 3402.003.799 e que não sofreu alteração quanto ao mérito
“possibilidade de efetuar a glosa de créditos ilegítimos tomados pelo adquirente em razão de
erro de classificação fiscal cometido pelo fornecedor, na decisão tomada pela CSRF”, há não
ser no tocante aos juros de mora sobre a multa de ofício. Portanto, não há como se reconhecer a
existência de liquidez e certeza, indispensável à homologação das compensações, à vista do
disposto no art. 170 Código Tributário Nacional1.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903818/2012-00

Nesse sentido toda a matéria de mérito alegada em sede recursal resta prejudicada
visto que já decidida nos autos do processo que tratou do Auto de Infração.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1149
DF CARF MF
Original